Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-21.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO OBTIDO COM VENDA DE IMÓVEL. USO EM PROL DA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA DETERMINADA. PEDIDO DE ALIMENTOS. REQUERIMENTO ESTIMATIVO. REFLEXO NA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Descabe a apreciação de pretensão que consubstancia inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2 - Diante da ausência de colação pelo Réu de elementos comprobatórios de que a Autora se apropriou com exclusividade de valor atinente à venda de imóvel comum, utilizando-o unicamente em seu próprio benefício, presume-se que tais recursos foram empregados na economia doméstica, de forma, que descabe a pretensão de partilha de quantia que não mais existe e que presumidamente foi utilizada na manutenção da entidade familiar mantida entre as partes.
3 – Não se extraindo dos documentos juntados aos autos uma sequência coerente, regular e satisfatória da comprovação da utilização de recursos particulares da Autora, provenientes de sub-rogação, na aquisição do imóvel em disputa, de maneira a afastá-lo do rateio decorrente da dissolução da união estável, há de prevalecer a presunção de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável são resultado do esforço comum dos conviventes, submetendo-se à partilha.
4 - O valor indicado no pedido de alimentos deduzido no bojo de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável é considerado meramente estimativo, razão pela qual, a despeito da fixação do pensionamento em quantia menor do que a postulada inicialmente, descabe cogitar-se da sucumbência da Autora quanto a tal requerimento, condenando-a ao pagamento das verbas correlatas. Dessa forma, haja vista o acolhimento dos demais pedidos deduzidos na inicial, incide à espécie o previsto no parágrafo único do artigo 86 no Código de Processo Civil, devendo o Réu suportar integralmente os ônus da sucumbência quanto ao pedido principal.
Apelações Cíveis parcialmente providas.